Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736665-38.2019.8.07.0001 CLASSE: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: RAFAEL PINA VON ADAMEK REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de Carta Testemunhável proposta pelo assistente de acusação, RAFAEL PINA VON ADAMEK, em desfavor da decisão de ID 19221195 que não recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que denegou os embargos de declaração. Sustenta o assistente de acusação que o réu, OTO DA SILVA MAIA, foi denunciado como incurso nos crimes insculpidos nos arts. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 9.503/1997, pois, no dia 18/10/2019, colidiu no veículo do recorrente e evadiu-se do local dos fatos. Afirma que, após o recebimento da denúncia, habilitou-se como assistente de acusação e, na oportunidade, pugnou que ficasse consignado, nos termos do acordo de suspensão condicional do processo ofertado pelo Ministério Público, a condição de ressarcimento do dano causado ao recorrente como cláusula do acordo para a realização do sursis. Aduz que, em manifestação à petição aviada pelo recorrente, o Ministério Público não se opôs ao pleito. Destaca de a decisão que homologou o acordo de suspensão condicional do processo “deixou de incluir a obrigação de indenizar o prejuízo causado”. Acrescenta que, contra a decisão homologatória do sursis, opôs embargos de declaração, os quais não foram recebidos pelo juízo a quo, sob o argumento que lhe faltava interesse recursal, mantendo-se a decisão homologatória. Salienta que, contra a decisão que não recebeu os embargos de declaração, interpôs recurso de apelação, “o qual sequer foi recebido” e afirma ser a decisão “absurda e desarrazoada, merecendo ser reformada”. Sustenta que o assistente de acusação possui legitimidade recursal tanto para opor embargos de declaração quando para apelar e que, no caso, o recorrente apelou da decisão que denegou os embargos de declaração e não da decisão que deferiu a suspensão condicional do processo. Assevera que o Ministério Público anuiu com o requerimento do recorrente para que se fizesse constar, no termo do acordo, a obrigação de o acusado indenizá-lo pelos danos causados, mas tal cláusula não constou da proposta de sursis. Aduz que, além do Ministério Público, o juiz possui a prerrogativa de especificar outras condições às quais ficam subordinadas a suspensão condicional do processo, conforme o art. 89, § 2o, da Lei 9.099/95. Pontua que entende não haver recurso cabível para o não recebimento do termo de apelação e, nesse sentido, requer seja aplicada a fungibilidade para que seja recebida a carta testemunhável, se for o caso, como recurso em sentido estrito. Ao fim pleiteia que seja determinada a subida do termo de apelação interposto perante o Juízo de origem, seja aberto prazo para a apresentação das respectivas razões e, caso entenda seja cabível, o recebimento da irresignação como recurso em sentido estrito (ID 19221198). Em sede de juízo de retratação, o Juízo a quo manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos (ID 19221199). Em contrarrazões, o réu na ação principal, OTO DA SILVA MAIA, requer o desprovimento da carta testemunhável, ao argumento de que, ao assistente de acusação, carece legitimidade ativa para interpor apelação contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração (ID 19221224). Manifestação da 8a Procuradoria de Justiça Criminal, em referência ao parecer apresentado no processo n. 0002691-17.2020.8.07.0001, pelo conhecimento e desprovimento da carta testemunhável. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a carta testemunhável é recurso interposto com o objetivo de “provocar o conhecimento ou o processamento de outro recurso para tribunal de instância superior, cujo trâmite foi indevidamente obstado pelo juiz”[1]. A carta testemunhável é processada mediante a formação de instrumento, instruído com as cópias indicadas pelo recorrente, em autos apartados. No caso sob análise, percebe-se que a parte testemunhante, quando da interposição do recurso, indicou as peças para formação do instrumento (ID 19221198 - Pág. 1), e que o juízo distribuiu a carta testemunhável sob o n. 2020.01.1.005716-9 (ID 19221208), a qual, após a digitalização para o PJE, obteve o n. 0002691-17.2020.8.07.0001, que foi distribuída para este relator no dia 22 de julho de 2020 e está pendente de julgamento. No que se refere aos presentes autos, observa-se que se trata do processo de conhecimento, distribuído no dia 1o de setembro de 2020, o qual veio concluso para decisão da carta testemunhável, cuja cópia do recurso interposto pelo requerente consta dos autos (ID 19221198). Registro que os autos n. 0002691-17.2020.8.07.0001 vieram conclusos para julgamento no dia 17 de agosto de 2020 e retornaram ao 1o grau para que o réu apresentasse contrarrazões ao recurso, peça que consta dos presentes autos. O desalinho de informações é evidente, pois o Magistrado da 7a Vara Criminal de Brasília encaminhou as contrarrazões à carta testemunhável (ID 19595920), com menção ao processo n. 0002691-17.2020.8.07.0001, mas as contrarrazões apresentadas foram juntadas nos presentes autos. Nesse sentido, a inobservância da instrução do recurso, de per si, já fundamentaria a inadmissão da presente carta testemunhável, a contrário sensu do que prevê o art. 644 do Código de Processo Penal. Além de não estar formado o instrumento, a leitura dos presentes autos evidencia, de modo insofismável, que a carta testemunhável foi ajuizada e distribuída anteriormente e que ainda está pendente de análise. A presente carta testemunhável, portanto, não deve ser admitida, nos exatos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela repetição de ação em curso, o que caracteriza litispendência. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente carta testemunhável, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, ante a litispendência verificada. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processe Penal Comentado. 19. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2020. Página 2028. Brasília, 23 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador